Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-40.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação defensiva interposta contra sentença condenatória pela prática, em concurso material, dos crimes de ameaça, descumprimento de medida protetiva de urgência e lesão corporal, no contexto da Lei n. 11.340/2006.
II – Questão em discussão
2. Examinar o acerto do critério de exasperação da pena-base adotado pelo magistrado.
III – Razões de decidir
3. A utilização do critério de exasperação da pena-base consistente no aumento de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável encontra amparo na jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores.
IV – Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 129, § 13, e 147, caput; Lei n. 11.340/2026, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 737.545/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -, 5a Turma, j. 16/08/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27/09/2022.